Tribunal: STF
Processo: HC 175330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR ORDEM DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. 



    1. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “Nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo”, assim como “Não prevê a legislação processual momento próprio para inquirição das testemunhas indicada pelo Juízo na forma dos arts. 156 e 209 do CPP” (HC 95319, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ de 21/2/2011).



    2. Habeas Corpus indeferido.